Tribunal: TJDFT
Processo: 0739432-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739432-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TADEU LUCAS DE LUCENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por TADEU LUCAS DE LUCENA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum no 0712533-50.2025.8.07.0018 ajuizada em desfavor do Distrito Federal e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada pretendida, que objetivava a imediata suspensão dos descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária incidentes sobre seus proventos de aposentadoria. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 249803141 dos autos originários), in verbis: Vistos etc. 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e IPREV, postulando tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos descontos a título de imposto de renda na fonte (IRRF) incidentes sobre os proventos de aposentadoria e pensão por morte do requerente. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido de tutela antecipada. Com efeito, inexiste fumus boni iuris, pois o autor, servidor aposentado, alega que foi diagnosticado em junho de 2024 com cardiopatia grave, todavia, a perícia médica não reconheceu que sua cardiopatia é grave. Assim, somente com a dilação probatória, com provável realização de prova pericial, o autor poderá comprovar o fato constitutivo do direito postulado. No momento, prevalece a presunção de veracidade do ato administrativo impugnado. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela de urgência. 2. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 3. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Em suas razões recursais (ID 76267555), o agravante sustenta, em suma, a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. Quanto à probabilidade do direito, alega ser servidor público aposentado e portador de doença coronária grave multiarterial (CID 10: I25.1), condição que, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, lhe garantiria a isenção do imposto de renda. Aduz que a comprovação da cardiopatia grave se deu por meio de vasta documentação médica, incluindo laudos, exames invasivos como cineangiocoronariografia, e relatórios de cardiologistas e cirurgiões cardiovasculares. Argumenta que a perícia administrativa que negou o benefício é frágil e não pode se sobrepor às provas objetivas e aos atestados de especialistas na área. Invoca, em seu favor, o entendimento consolidado do STJ, em especial a Súmula 598, que preconiza a desnecessidade de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção quando o magistrado estiver convencido da moléstia grave por outros meios de prova. Cita, ainda, a Súmula 627 do STJ e precedentes análogos deste Tribunal de Justiça para reforçar sua tese. No que tange ao perigo de dano, aduz que os descontos sobre seus proventos possuem natureza alimentar e comprometem sua subsistência e o custeio do tratamento médico contínuo. Afirma que o dano é irreparável, pois a restituição futura dos valores não compensaria a privação presente, ao passo que a medida é plenamente reversível para a administração pública em caso de improcedência da demanda. Requer, por fim, a concessão de antecipação da tutela recursal, para determinar, liminarmente, a suspensão imediata dos descontos de IRRF e de contribuição previdenciária sobre seus proventos, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, concedendo em definitivo a tutela de urgência pleiteada. Sem preparo, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário constatar a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Inicialmente, vale destacar que as hipóteses de isenção de imposto de renda de pessoas físicas sobre proventos de aposentadoria estão arrolados no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Grifou-se) Deve-se ressaltar, ainda, que o art. 30, caput, da Lei no 9.250/95, dispõe que, para fins de isenção de imposto de renda, é necessária a confirmação da moléstia por junta médica oficial da União, dos Estados, Distrito Federal ou municípios. Confira-se: Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Não se olvida, entretanto, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento do benefício fiscal com fundamento nas provas constantes dos autos, incluindo laudos médicos não oficiais ou quaisquer outros documentos idôneos à formação do convencimento do magistrado. Observa-se que a Súmula no 598 do STJ confiou ao juiz a possibilidade de dispensar o laudo médico oficial quando entender suficientemente demonstrada a doença grave, por meio da análise de outras provas constantes dos autos. A saber: Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Compulsando-se aos autos de origem, verifica-se que o magistrado de origem se amparou em laudo médico pericial elaborado pela administração pública, por meio de junta médica composta por médico ortopedista e médica do trabalho, o qual concluiu que o agravante, no momento, não é portador de doença isenta, negando-lhe administrativamente o benefício, não tendo a perícia médica, assim, reconhecido que sua cardiopatia é grave (ID 249739664 dos autos de origem). Ademais, relatório médico datado de julho de 2025 indica que “o paciente permaneceu assintomático durante todo o exame. Ritmo sinusal. Dentro dos limites da normalidade. Resposta normal da pressão arterial frente ao esforço. Ausência de arritmias. Capacidade cardiovascular (AHA): regular” (ID 249739660 do processo principal). Infere-se, nesta via de cognição incipiente, que a documentação carreada pelo autor/agravante não demostra, indene de dúvidas, a configuração da doença de “Cardiopatia Grave”. Portanto, nota-se que o feito ainda se encontra em fase embrionária e não se mostra suficientemente instruído a fim de que seja dispensada a exigência de laudo médico oficial que, inclusive, reconheceu que, no momento, o agravante não é portador de doença grave. Assim, a falta de provas e a necessidade de que seja realizada a devida instrução probatória não autoriza a suspensão dos descontos tributários, ao menos nesta análise superficial. A prova dos fatos alegados pelo autor/agravado depende de dilação probatória com possível prova pericial, afetando, portanto, o requisito indispensável da probabilidade do direito invocado. Destaca-se, ainda, entendimento desta eg. Corte de Justiça acerca da necessidade de dilação probatória em caso como os dos autos: EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento proposto pela parte autora contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela para que haja a suspensão do desconto de imposto de renda em seus proventos de aposentadoria, com base na alegação de cardiopatia grave. Sustenta que a cardiopatia grave foi comprovada nos autos por meio de laudo pericial, e que a junta médica oficial teria por prática negar pedidos dessa natureza e aponta risco de agravamento do quadro de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia envolve duas questões: I Se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. II Se a parte faz jus, desde logo, à isenção do imposto de renda por ser portadora de cardiopatia grave. III RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise probatória inicial não evidencia verossimilhança das alegações. Os laudos médicos constantes nos autos apresentam divergências, impedindo o reconhecimento, desde logo, da gravidade da cardiopatia. 4. A jurisprudência do STJ (Súmula 598) dispensa o laudo oficial apenas se outros meios de prova forem suficientes, o que não ocorre neste caso. 5. A necessidade de dilação probatória, implica em ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Portanto, não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. IV DISPOSITIVO 6. Nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Tese de julgamento “A concessão de isenção de imposto de renda, com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, exige prova inequívoca da moléstia grave, sendo incabível a tutela de urgência quando os elementos probatórios são controvertidos e dependem de dilação probatória.” Dispositivos relevantes citados: art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, art. 300 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ- Súmula 598; TJDFT, Acórdão 1906111, 07216574820248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024; TJDFT, Acórdão 1973565, 0742724-69.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025. (Acórdão 2027426, 0701748-83.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) (grifo nosso) DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IRPF C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto pela parte Autora impugnando a decisão do Juízo de 1o grau, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a isenção do imposto de renda retido na fonte sobre seus proventos de aposentadoria. II. Questão em discussão. 2.1. A cardiopatia grave ensejadora de isenção de imposto de renda, conforme previsão do art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1998. 2.2. A dispensa de apresentação de laudo médico oficial, conforme o teor da Súmula n. 598 do STJ, para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda. III. Razões de decidir. 3.1. Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. 3.2. Segundo o teor da Súmula n. 598 do STJ é desnecessária a apresentação de laudo médico para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda. Contudo, condiciona tal dispensa ao convencimento do Magistrado, no caso em exame, o Juízo de origem entendeu pela necessidade de averiguação da existência da patologia mediante perícia médica. 3.3. A via estreita do agravo de instrumento não possibilita dilação probatória, por isso é prudente aguardar o resultado da perícia médica designada na origem. Não obstante, consta dos autos laudo médico apresentado pelo Agravante que indica diagnóstico de que seja portador de “cardiopatia grave”, por outro lado, há perícia médica oficial concluindo-se que o periciando não é portador de doença grave. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Tese de julgamento: “Havendo laudo oficial concluindo que o periciando não é portador de doença grave ensejadora da isenção do IRPF, necessária a realização de perícia judicial.” _________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1998, art. 6o, XIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 598; e TJDFT, AGI 0722335-68, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 22.09.2021. (Acórdão 2015868, 0707181-68.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ORIUNDOS DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 7o, §2o, DA LEI 12.016/09 C/C ART. 1o, §3o, DA LEI No 8.437/92. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. RENÚNCIA DE RECEITA TRIBUTÁRIA. EFEITO DELETÉRIO AO ERÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM DECORRÊNCIA DE MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. EXIGÊNCIA DA LEI No 9.250/95. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESNECESSIDADE CONDICIONADA À AMPLA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO JUSTIFICADORA DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULA 598 DO STJ. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO SUFICIENTE DO FEITO. NECESSIDADE DE AMADURECIMENTO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016/09 c/c artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, a suspensão dos descontos oriundos de Imposto de Renda, por ensejar abdicação de receita pública com reflexo deletério ao erário, não pode ser concedida em sede de tutela provisória. 2. Embora a Lei n° 9.250/95 preveja que a comprovação da moléstia deve ser atestada por perícia médica oficial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativizou esse entendimento, conferindo ao magistrado a possibilidade de dispensar o laudo médico oficial quando entender suficientemente demonstrada a doença grave, por meio da análise de outras provas constantes dos autos (súmula no 598 do STJ). 3. A carência de instrução probatória para elucidação da existência da moléstia grave não autoriza o deferimento, de forma antecipada, da suspensão dos descontos referentes ao imposto de renda. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1418507, 07075948620228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES INATIVOS INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DOENÇA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA APTA A GARANTIR LIMINARMENTE A ISENÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido liminar de concessão de isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária incidente sobre proventos de aposentadoria encontra óbice no disposto nos artigos 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 (art. 1.059 do CPC), que veda o deferimento de tutela provisória que conceda aumento ou a extensão de vantagens de qualquer natureza, por implicar aumento de despesa pública por meio de decisão precária. 2. A Súmula 598 do STJ prevê ser desnecessário laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda na hipótese de o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 3. Ausentes nos autos elementos de convicção suficientes para fins de concessão liminar de isenção de IRPF, deve-se aguardar a instrução probatória. 4. Nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, é vedada a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (TJDFT. Acórdão 1334089, 07504113920208070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso) Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória a fim de que sejam demonstrados os requisitos para isenção do imposto de renda pleiteada pelo recorrente, o que ocorrerá junto ao Juízo de primeiro grau, mediante cognição exauriente, não se revela a probabilidade do direito para autorizar o deferimento, de forma antecipada, da suspensão dos descontos referentes ao imposto de renda. Outrossim, não ficou demonstrado o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o autor/agravante limitou-se a alegar que a manutenção dos descontos indevidos de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria ocasiona prejuízo contínuo, pois permanece obrigado a suportar obrigação da qual é isento. Não foi comprovado o alegado comprometimento de sua subsistência e do seu tratamento médico, não tendo sido apresentado nenhum documento que indique a existência de gastos médicos atuais, nem demonstrada a urgência na suspensão dos descontos. A respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. ART. 6o, INCISOS XIV E XXI, DA LEI 7.713/88. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O § 3o prevê ainda que a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. 2. Assim, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. 3. O art. 6o, da Lei 7.713/88, elenca as hipóteses de isenção do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos por pessoas físicas. Dentre elas, o inciso XIV contempla os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores de cardiopatia grave. Assim, em tese, os diagnósticos médicos apresentados pelo autor podem se enquadrar na hipótese legal de isenção de imposto de renda. 4. Todavia, não ficou demonstrado risco de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nivaldo limitou-se a alegar que a manutenção dos descontos indevidos de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria ocasiona prejuízo contínuo, pois permanece obrigado a suportar obrigação da qual é isento. Não foi apresentado nenhum documento que indique a existência de gastos médicos atuais, nem demonstrada a urgência na suspensão dos descontos. 5. Quanto à tutela de evidência, dispõe o art. 311 do CPC que a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. As hipóteses para sua concessão estão enumeradas em seus incisos. O parágrafo único prevê expressamente que o juiz poderá decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III. A interpretação do dispositivo, a contrario sensu, é de que no caso dos incisos I e IV a decisão não pode ser proferida liminarmente, sem a oitiva da parte contrária. 6. A pretensão do agravante está fundamentada na tutela de evidência prevista no art. 311, inciso IV, do CPC. Há impedimento para que se conceda, liminarmente, a mencionada tutela, ainda que fundada em prova documental suficiente do direito do autor, porque se exige a oitiva do réu e a ausência de prova contrária capaz de gerar dúvida razoável sobre a pretensão inicial. Pressupõe-se, portanto, a manifestação do réu. Decisão mantida. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2017126, 0719337-88.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.) (grifo nosso) Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.